Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-76.2018.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0000001-76.2018.8.14.0005
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
RECORRENTE: ANDERSON DE SOUZA VEIGA
REPRESENTANTE: JOHNN CHRISTIE DE ASSIS A. DOS REIS - ADVOGADO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO, ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE
.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. VÍTIMAS MORTAS COM MÚLTIPLAS FACADAS, SENDO ATINGIDAS EM DIVERSAS PARTES DO CORPO.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS
.
IMPROCEDENTE
.
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO. PRONÚNCIA MANTIDA.
1.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessária, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.
2.

No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.
3. Existindo nos autos versão que evidencia o
animus necandi
, não há como acolher a tese de desclassificação para lesão corporal, pois caracterizada a tentativa de homicídio.
4. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

PROCESSO Nº. 0000001-76.2018.8.14.0005
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
RECORRENTE: ANDERSON DE SOUZA VEIGA
REPRESENTANTE: JOHNN CHRISTIE DE ASSIS A. DOS REIS - ADVOGADO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor
ANDERSON DE SOUZA VEIGA,
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
§ 2º,
II
e
IV, por duas vezes, tendo como vítimas Gabriel Gonçalves Pessoa e Reginaldo Lima das Chagas.

Relatou a denúncia (fls. 02/05) que, na madrugada do dia 01 de janeiro de 2018, por volta das 01 hora, o recorrente, agindo com animus necandi, por motivo fútil e se utilizando de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, Gabriel Gonçalves Pessoa e Reginaldo Lima das Chagas, ceifou as vidas das mesmas.

Conforme a denúncia, o recorrente e as vítimas estavam em meio a uma multidão que, na virada do ano, assistia à queima de fogos na Orla do Cais, em Altamira, quando teve início a uma briga entre a vítima Gabriel e o recorrente; que a briga teria ocorrido pelo fato de Gabriel ter mexido com a companheira do recorrente e para ela feito gracejos, utilizando palavras como ¿gostosa¿; que o recorrente não gostou do ocorrido e partiu para briga com a vítima, vindo a lhe desferir vários golpes de faca e, pela quantidade de golpes e os locais atingidos, não possibilitou à vítima qualquer chance de defesa.

Relatou que a vítima Reginaldo, tio de Gabriel, também foi atingido por golpes de faca desferidos pelo recorrente, indo a óbito no hospital para o qual chegou a ser removida; que em meio à confusão o irmão da vítima Gabriel, de nome Daniel Gonçalves Pessoa, tentou defender o irmão, sendo atingido por uma facada nas costas e outra no rosto, golpes dados pelo irmão do recorrente que, à época dos fatos, era menor de idade.

Informou que após praticar os crimes o recorrente tentou se evadir do local e empreender fuga, tendo se livrado da faca quando estava próximo ao Hospital São Rafael, mas, que foi perseguido e capturado por uma guarnição da Polícia Militar que efetuou sua prisão em flagrante e recolheu a arma utilizada na prática dos crimes, uma faca; que perante a autoridade policial o recorrente confessou a prática do crime contra a vítima Gabriel, afirmando não se recordar de ter esfaqueado a vítima Reginaldo.

Restado comprovada a materialidade dos crimes de homicídio qualificado contra duas vítimas, e havendo indícios de autoria, foi o recorrente denunciado pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2º,
II
e
IV c/c art. 69, ambos do CPB.

Às fls. 07/10, Laudos periciais na arma apreendida, exame pericial da vítima Daniel e Laudo Cadavérico das vítimas fatais;

Às fls. 13, foi recebida a denúncia;

Às fls. 19/25, resposta à acusação;

Às fls. 62/65 e 74/83, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls. 67 e 81, onde o Ministério Público apresentou seus Memoriais;

Às fls. 88/93, Alegações Finais;

Às fls. 96/98, Sentença de Pronúncia na qual, em razão dos fortes indícios de autoria e provas da materialidade, foi o recorrente pronunciado para responder perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio duplo, nos termos da denúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, fls. 101/106, afirmou o recorrente que as provas não corroboram os termos da denúncia, pois, alegou, o recorrente fora perseguido e ameaçado pela vítima, que já teria saído de casa com o intuito de causar tumulto e perturbação; que o recorrente tão somente repeliu agressão injusta, agindo, portanto, em legítima defesa, tendo em vista que estava em desvantagem uma vez que a vítima estava com uma ¿gangue¿; que o recorrente não portava arma alguma, tendo se utilizado daquela que uma das vítimas deixou cair e da qual se utilizou em legítima defesa, afirmando que o irmão do recorrente, Emerson - menor de idade à época dos fatos, teria praticado o crime na forma tentada contra Daniel - vítima sobrevivente, e Reginaldo. Requereu ainda a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, pois a vida do recorrente estava em risco, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença de pronúncia para que se reconheça a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, que se promova a desclassificação de crime doloso contra a vida para o de lesão corporal grave.

Em contrarrazões, às fls. 121/126, o Ministério Público refutou as alegações do recorrente afirmando ter restado devidamente provados autoria e materialidade do delito descrito na denúncia, tendo agido com ¿
animus necandi
¿ quando efetuou os golpes de faca contra as vítimas, devendo, portanto, ser submetido ao Tribunal do Júri. Pugnando, ao fim, pelo não provimento do recurso a fim de que seja mantida a Sentença de Pronúncia por seus próprios fundamentos.

Às fls. 128, manifestação do Juízo mantenho integralmente os termos da decisão atacada;

Às fls. 136/144, a Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É a síntese do relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor
ANDERSON DE SOUZA VEIGA,
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
§ 2º,
II
e
IV, por duas vezes, tendo como vítimas Gabriel Gonçalves Pessoa e Reginaldo Lima das Chagas.

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que este seja submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

¿
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
¿. (
Grifei).

Portanto, para que o réu seja pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri basta a prova da materialidade, que no presente caso restou configurada pelos Laudos acostados às fls. 07/10, e indícios suficientes de autoria, o que se configurou pelos depoimentos da irmã e do irmão da vítima Gabriel Gonçalves Pessoa, sobrinhos da também vítima Reginaldo Lima das Chagas, tendo o magistrado fundamentado sua decisão em tais fatores, pois, em que pese os depoimentos testemunhais da esposa e do irmão do recorrente, há fortes indícios a indicar
animus necandi
na sua conduta, pois, com diversos golpes, atingiu as vítimas.

Ressalto que os depoimentos prestados pelas testemunhas da defesa, em confronto com o do recorrente e mesmo com aqueles prestados pelas testemunhas de acusação, em alguns pontos se mostram contraditórios, pois, o irmão do recorrente, que responde perante o Juízo da Infância e Juventude pela prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Daniel, afirmou que, em momento algum, tocou na arma do crime, porém, a vítima Daniel, as testemunhas da acusação e o próprio recorrente afirmam que fora ele quem esfaqueou a vítima Daniel, sendo tal alegação corroborada pela defesa que, em seu recurso, às fls. 103, afirma ter sido Emerson, quem teria atentado contra as vítimas Daniel e Reginaldo. Tendo-se, por conseguinte, dúvidas acerca dos fatos e circunstâncias em que ocorreram os crimes, tendo-se por certo, somente, a ocorrência de dois homicídios consumados e um tentado, devendo as dúvidas acerca das circunstâncias de tais ocorrências serem dissipadas perante o Tribunal do Júri.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria dos crimes, havendo dúvidas acerca de ter ou não o recorrente agido em legítima defesa, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não se desincumbiu a defesa de provar qualquer tese que levasse a desconsideração de tal entendimento, devendo então o pronunciado ser levado ao Tribunal do Júri por ser este o juiz natural para julgamento dos processos de crime doloso contra a vida, como no caso em apreço.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal grave, tenho que tal pedido não tem amparo ante a inexistência de prova incontestável acerca da conduta do recorrente, pois, como restou demonstrado, este desferiu vários golpes de arma branca nas vítimas, não tendo restado demonstrado, de forma clara, como o recorrente, sozinho, desarmou as vítimas que, alega, seriam os portadores da arma branca - faca, e que estavam o agredindo, ou seja, de acordo com as alegações defensivas, o recorrente teria conseguido se apropriar da arma que uma das vítimas portava, esfaqueado dois de seus agressores e conseguido se evadir, tudo isso sem ser importunado por qualquer dos membros da suposta ¿gangue¿ que, alega, era composta pelas vítimas.

Assim, ainda que a defesa alegue que o recorrente agiu em legítima defesa, tendo somente tentado se proteger das agressões que sofria pelas vítimas, tais alegações não se mostram suficientes à absolvição ou mesmo à desclassificação pretendida, uma vez que os eventos morte não ocorreram por motivos alheios à sua vontade, pois, não se observa,
primo ictu oculi
, reação proporcional à conduta que, em tese, visava reprimir.

Neste sentido, acompanho à manifestação da Procuradoria de Justiça, às fls. 139, onde afirma,
verbis
:
¿... vislumbra-se, portanto, que, mesmo negando os fatos, existem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, no sentido de que o réu
ANDERSON DE SOUZA VEIGA,
foi o autos do crime que ceifou a vida das vítimas...
Agir de outra forma seria subtrair a competência do Tribunal do Júri, apto para julgar aqueles que cometem crimes dolosos contra a vida, devendo, ao contrário, prevalecer o interesse social de permitir o prosseguimento da persecução penal contra o acusado...¿

Em idêntico sentido é a jurisprudência, a saber:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. I -
Comprovada a materialidade do fato e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a pronúncia. II - A desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que, inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 02328124220118090021, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 06/06/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2299 de 03/07/2017).

Ressalto, uma vez mais, que para a decisão de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a prova da existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor e que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, como nos ensina Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO. Código de processo penal brasileiro anotado
)
:

¿...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
¿.

Portanto, havendo nos autos provas suficientes acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988, não cabe ao Juízo singular se manifestar sobre absolvição sumária ou mesmo desclassificação da conduta.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO TERCEIRO ACUSADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, I E IV, E ART. 157, § 2º, I E II, C/C O ART. 29, TODOS DO CP, E DOS DEMAIS ACUSADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, § 2º, I E IV E ART. 157, § 2º I E II E ART. 211, C/C O ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes das autorias, é impositiva a pronúncia dos acusados
. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 0310625-80.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/03/2019 ) (TJ-BA - RSE: 03106258020158050001, Relator: Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/03/2019) (
GRIFEI
).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, § 2º, INCISO VII C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VEZES) E ART. 329, TODOS DO CP -
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 330, DO CP - NÃO ACOLHIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ELEMENTOS SUFICIENTES - FRAGILIDADE DA TESE DEFENSIVA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- DECISÃO UNÂNIME. (Recurso em Sentido Estrito nº 201900335460 nº único0001064-25.2018.8.25.0040 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 04/02/2020) (TJ-SE - RSE: 00010642520188250040, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 04/02/2020, CÂMARA CRIMINAL) (
GRIFEI
).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA IMPROCEDENTE. MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO, COMO DEMONSTRADO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, BASEADA NA PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. 1.
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito ás fls. 38 do apenso; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos, pelos relatos das vítimas, que se harmonizam com os depoimentos das testemunhas, indícios suficientes a apontar o recorrente como autor da tentativa de homicídio contra as vítimas. 2. No caso não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser a prova
suficiente para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Recurso conhecido e improvido. (Número do acórdão: 168.007 Número do processo CNJ: 0002200-12.2012.8.14.0028 Número do documento: 2016.04704314-36 Tipo de Processo: Recurso em Sentido Estrito Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA Data de Julgamento: 22/11/2016 Data de Publicação: 24/11/2016) (
GRIFEI
).

Desta feita, reconhecendo-se que na decisão de pronúncia o magistrado de 1º grau se restringe somente à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora